Tribunal: STF
Processo: PPE 736
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional húngaro ANDRAS LAKATOS, formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), com fundamento no artigo 82, parágrafo 2º, da Lei 6.815/1980, revogada pela Lei 13.445/2017, em virtude do suposto cometimento do crime de furto qualificado e receptação. 
    Em 17/11/2014, decretei a prisão cautelar do nacional húngaro, com a expedição do respectivo Mandado de prisão (fls. 15/22).
    Na data de 23/04/2015, na cidade de Natal/RN, foi dado cumprimento ao referido Mandado. A Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte solicitou a autorização para a transferência do preso devido a falta de condições da SR/DPF/RN para a sua manutenção (fls. 26/28).
    Em 23/04/2015, deferi o pedido de transferência apresentado pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte (fl. 34).
    Em 17/07/2015, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte.
    Em 01/04/2016, transitou em julgado a decisão a respeito da prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, impende ressaltar que, em 16/02/2016, o Governo da Hungria obteve a extradição do cidadão húngaro ANDRAS LAKATOS, para que naquele país ele responda pelos crimes de falsificação de documento público e de desfalque de mercadorias. 
    Como é cediço, a Prisão Preventiva para fins de Extradição possui o intuito precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de Extradição.
    Tendo em vista (i) a concretização da prisão preventiva; (ii) a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente; (iii) o trânsito em julgado da decisão que deferiu a prisão cautelar; bem como (iv) o deferimento do pedido de extradição com a consequente entrega do nacional Húngaro, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito. De outra sorte, as questões supervenientes poderão ser analisadas no bojo da Extradição nº 1.513.
    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.
    Desapensem-se os autos desta PPE, com o seu posterior arquivamento e baixa na distribuição.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública; ao Senhor Ministro das Relações Exteriores; ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; e ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente